Tribunal: TJSP
Processo: 2034473-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034473-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante JANAINA
FRANÇA DE CAMARGO e Paciente MIZAEL BISPO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicado o pedido., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034473-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41263
2
Voto 41.263
Habeas Corpus n. 2034473-80.2020.8.26.0000- Taubaté
Execução n. 7008095-90.2013.8.26.0050 (1.048.240) - 2a Vara das
Execuções Criminais
Impetrante - Janaína França de Camargo
Paciente
- Mizael Bispo de Souza
A ilustre advogada Janaína França de Camargo,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté-SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Mizael Bispo de Souza,
visando seja assegurada ao paciente a saída temporária do mês de março
de 2020. Aduz que a decisão, ora impugnada, que suspendeu
cautelarmente o direito à saída temporária, é matéria do Habeas Corpus
0002006-82.2020.8.26.0000, pendente de julgamento. Alega ilegal a
decisão, porquanto, não configurada falta disciplinar ou conduta delitiva,
não há fundamento para aplicação de penalidade. Sustenta que o paciente
possui ótimo comportamento carcerário e preenche os requisitos para a
saída temporária (fls. 1/4). Acompanham os documentos de fls. 5/25.
Denegada a liminar (fls. 27/28), a autoridade
judicial impetrada prestou informações (fls. 31/32), acompanhadas da
documentação de fls. 33/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034473-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41263
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 47/51).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente Mizael Bispo de Souza cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza vinte e dois anos e oito meses de
reclusão, em regime inicial fechado. Iniciado o cumprimento, em 24 de
fevereiro de 2012, o término está previsto para o dia 18 de setembro de
2032.
Segundo as informações prestadas pela autoridade
impetrada, o ora paciente não teve o nome incluído, na listagem das
pessoas aptas ao usufruto da saída temporária, elaborada pela autoridade
responsável pelo estabelecimento carcerário, matéria afeta à competência
da Corregedoria Permanente das Unidades Prisionais (fls. 31/32).
Vez que se trata de pedido para usufruto de saída
temporária, no mês de março de 2020, o pedido está prejudicado,
porquanto transcorrido o período antes mesmo da apreciação do mérito
do presente habeas corpus. Tanto mais que suspensa referida saída
temporária, por decisão, exarada pelo eminente Desembargador Ricardo
Anafe, dd. Corregedor Geral de Justiça, em 16 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034473-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41263
4
Diante do exposto, por votação unânime, julgaram
prejudicado o pedido.
desa Angélica de Almeida
relatora